Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-98.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS E FOLHA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IENXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução do mérito. Reforma. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Demandada que não demonstrou atuar em nome de terceira com quem o autor teria contratado. Instrumento de mandato por ela juntado

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS E FOLHA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IENXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução do mérito. Reforma. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Demandada que não demonstrou atuar em nome de terceira com quem o autor teria contratado. Instrumento de mandato por ela juntado com empresa que não se confunde com a suposta seguradora do autor. Mandato, portanto, inexistente. Legitimidade passiva reconhecida. Mérito. Descontos automáticos sem lastro contratual. Ilicitude verificada. Devolução dos valores determinado, mas de forma simples por ausência de comprovação de má-fé. Danos morais evidentes por se tratar de idoso, aposentado, de parcos recursos que sofreu angústia, humilhação e preocupação relevantes. Valor, todavia, fixado em montante inferior ao inicialmente requerido, por conta das peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000421994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003959-
98.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante LUIZ CANTEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E
PAGAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003959-98.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1003959-98.2019.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Luiz Canteiro
Apelado: Paulista Serviços de Recebimento e Pagamentos
Ltda.
Juiz sentenciante: Andréa Schiavo
VOTO No: 21209
ASSOCIAÇÃO.
DESCONTOS
E
FOLHA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
IENXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Insurgência contra sentença de
extinção sem resolução do mérito. Reforma. Preliminar.
Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Demandada que não
demonstrou atuar em nome de terceira com quem o autor teria
contratado. Instrumento de mandato por ela juntado com
empresa que não se confunde com a suposta seguradora do
autor. Mandato, portanto, inexistente. Legitimidade passiva
reconhecida. Mérito. Descontos automáticos sem lastro contratual. Ilicitude verificada. Devolução dos valores determinado, mas de forma simples por ausência de
comprovação de má-fé. Danos morais evidentes por se tratar de
idoso, aposentado, de parcos recursos que sofreu angústia,
humilhação e preocupação relevantes. Valor, todavia, fixado em
montante inferior ao inicialmente requerido, por conta das
peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 99/101, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de Jaboticabal, que julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observadas as regras da
gratuidade processual.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado, alegando,
em síntese, que os descontos foram realizados pela própria apelada, de
forma que é responsável pela conduta ilícita; que auferiu lucros com a
atividade; que deve responder, porque não agiu com cautela; e,
finalmente, que a relação é consumerista e houve abuso.
Apresentadas
as
contrarrazões
(ps.
112/128),
encontram-se os autos em termos de julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003959-98.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 3/4
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória, de inexistência de
negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e indenização por
danos morais, ajuizada pelo autor, aposentado, sustentando a
inadmissibilidade de descontos em seus proventos de aposentadoria
pela demandada.
Inconformado
com
a
extinção
do
feito,
por
ilegitimidade passiva, insurge-se nesta oportunidade.
Assiste-lhe razão.
De fato, o mandatário que recebe procuração de
outrem para atuar em seu nome, nos termos do art. 667 e seguintes do
Código Civil, não tem responsabilidade perante terceiros no exercício
desses poderes.
Como mera mandatária, a ré Paulista Servicos de
Recebimentos e Pagamentos não seria, dessarte, parte legítima para
responder por alegada inadmissbilidade dos descontos, na medida em
que apenas prestaria serviços de cobrança em nome da verdadeira
credora.
Uma leitura mais atenta dos autos, porém, leva à
conclusão de que à ré não foram outorgados poderes para os descontos
questionados.
O contrato de prestação de serviços por ela
colacionado às ps. 75/82 foi firmado por ZS Seguros, empresa com
diferentes CNPJ e endereço da Prevassist-Acaspa, em favor de quem o
autor teria autorizado o desconto em conta corrente (p. 74).
Diga-se, ainda, que o mandato lhe foi outorgado em
dezembro de 2018 e, portanto, meses depois do contrato que teria sido
assinado pelo autor (setembro de 2018), sendo evidente que, também
por esse motivo, falta-lhe amparo contratual para eventual desconto
anterior a essa data.
Ademais, em nenhum dos documentos trazidos pela
demandada há menção do valor a ser debitado mensalmente, sendo
certo que apesar de especificar, em contestação, que teria legitimidade
para cobrar R$ 36,00 por mês, nos extratos de junho e julho de 2019,
houve cobrança de R$ 72,00 a mais (ps. 26/28).
Não se pode ignorar, por fim, que a causa de pedir do
autor é a inexistência de negociação de qualquer natureza a autorizar
os descontos em sua conta bancária, de forma que não lhe pode ser
imputada a responsabilidade do conhecimento do eventual mandante
quando, em seu extrato bancário, somente aparece o nome da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003959-98.2019.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO No 4/4
requerida, competindo a essa, se o caso, diligenciar em regresso.
Nesse cenário, a ré não demonstrou que é mandatária
da Prevassist-Acasp e, portanto, é parte legítimia para figurar no polo
passivo da presente ação e, nos termos do art. 1.013, §3o do Código de
Processo Civil, passa-se ao julgamento do mérito.
Os pedidos do autor são parcialmente procedentes.
Diante da ausência de documento a autorizar os
descontos na conta corrente do autor, fica patente a ilicitude da ré,
devendo ser condenada à restituição dos valores, com correção
monetária desde os desembolsos, e ao pagamento de indenização por
danos morais pelos evidentes transtornos causados ao autor, idoso
aposentado que recebe parcos recursos.
Fica indeferido o pedido de restituição em dobro
porque inexistente má-fé (art. 42, CDC), bem como reduzido o valor
inicialmente pleiteado a título de indenização porque, à míngua de
expressa
disposição
legal,
observando-se
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa da ré (art.
944, § único, do CC), mostra-se adequado e suficiente o valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
Por todo o exposto, por este voto, dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação, para afastar a ilegitimidade
passiva da ré, condenando-a à devolução simples dos valores por ela
descontados, a serem aferidos em liquidação de sentença, com
correção monetária desde os desembolsos, além de indenização por
danos morais, corrigidos a partir da fixação, sendo ambas as
condenações com juros de mora a partir da citação.
Diante da inversão da sucumbência, arcará com as
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator